Tribunal: TJMT
Processo: 1000327-76.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000327-76.2022.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Provas, Liminar, Indenização por Dano Ambiental, Reserva legal]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REU), RODRIGO FERNANDES TURATTI - CPF: 013.569.441-83 (ADVOGADO), ERVILIO GALINA - CPF: 469.170.209-15 (AUTOR), JOAO CARLOS DAMACENA - CPF: 425.848.769-49 (AUTOR), JULIANA FELTRIM SOUZA - CPF: 842.465.101-49 (ADVOGADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JUGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO.

EMENTA:

AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE RECONHECEU A EXISTÊNCIA RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL DECORRENTE DE DESMATAMENTO ILEGAL SEM AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO NORMA JURÍDICA, PROVA NOVA, E ERRO DE FATO (ART. 966, INCISOS V, VII, VIII, DO CPC) – INOCORRÊNCIA – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – DESCABIMENTO – IMPROCEDÊNCIA.

1. A ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no artigo 966, do Código de Processo Civil, em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica.

2. A violação de norma jurídica que dá ensejo ao ajuizamento da rescisória é aquela que se mostra manifesta, ausente no caso concreto.

3. Nos termos do art. 966, VII, do CPC, a nova prova que deve ser existente à época da decisão rescindenda e, por algum motivo maior, era ignorada, ou da qual não pôde fazer uso, capaz de assegurar, por si só, a procedência do pronunciamento jurisdicional.

4. Ocorre o erro de fato quando a sentença admite fato inexistente ou considera inexistente fato efetivamente ocorrido. Também, é indispensável que não tenha ocorrido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre o fato, pois, se houve controvérsia na demanda primitiva, a hipótese é de erro de julgamento e não de erro de fato.

5. Não é possível em sede de ação rescisória a rediscussão de matéria já deduzida e enfrentada pelo Poder Judiciário, por assumir a natureza de recurso, o que não é permitido no ordenamento processual.

6. Ação rescisória improcedente.

RELATÓRIO:

Colenda Turma:

Trata-se de
“AÇÃO RESCISÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C PEDIDO DE NOVO JULGAMENTO DO PROCESSO”
proposta por
ERVILIO GALINA
e
JOÃO CARLOS DAMACENA
em desfavor do
MINISTÉRIO PÚBLICO,
com fundamento no
art. 966, incisos V, VII e VIII, do Código de Processo Civil
, visando rescindir acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, deu provimento parcial ao Recurso de Apelação n.º 69716/2017 interposto pelo ora requerente
Ervilio Galina
contra a sentença de procedência proferida nos autos da “Ação Civil Pública Ambiental” (Proc. n.º 0006355-18.2011.8.11.0015).

O julgado restou assim ementado (ID. 114667477):

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – DESMATAMENTO ILEGAL CONFIGURADO – PEDIDOS JULGADOS PROCEDENTES – CONDENAÇÃO MANTIDA – MINORAÇÃO DA ÁREA DESMATADA – APELO PROVIDO EM PARTE.

Restando comprovado o dano ambiental advindo de desmatamento ilegal, é imperiosa a procedência dos pedidos para condenar os réus na obrigação de fazer consistente na recomposição das áreas degradadas, bem como o ressarcimento pelos danos ambientais materiais e imateriais. Diante de clara incorreção da sentença em relação à quantidade da área desmatada, forçosa a minoração da extensão para adequação à realidade fática.

(N.U 0006355-18.2011.8.11.0015, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/11/2019, Publicado no DJE 03/12/2019)

Os requerentes aduzem que a presente ação rescisória é cabível porque o acórdão impugnado teria incorrido em manifesta violação à norma jurídica e, ainda, fundou-se em erro de fato; além disso, afirmam que obtiveram acesso a prova nova capaz de modificar o resultado da lide e também a prova que não puderam fazer uso em momento anterior.

No que tange a alegação de
violação manifesta da norma jurídica (art. 966, inciso V, do CPC)
, argumentam que
“(...) houve a manifesta violação ao Princípio do Devido Processo Legal (art. 5°, LV, CF/88), ao artigo 93, IX, CF/88, ao Artigo 11 do CPC e ao Art. 20 da LINDB, além da não aplicação da legislação florestal federal e estadual vigente e superveniente, a evidente interpretação equivocada quanto aos dispositivos previstos no Código Florestal, a inobservância quanto ao decidido na ADC 42, pelo Supremo Tribunal Federal, o descumprimento do princípio do contraditório, da motivação da decisão judicial e da garantia do devido processo legal, bem como das exigências previstas nos artigos 10, 33, §2°, 435, 493 e 1014, todos do Código de Processo Civil”
(
sic
– ID. 114677466 - Pág. 21).

Nesse sentido, afirmam que,
“(...) ao referir-se a instrumento diverso do qual foi tratado no processo
(isto é, a desoneração por depósito em dinheiro (art. 12, III, b, da Lei Complementar n.º 343/2008), em detrimento da desoneração por compensação, prevista no art. 12, III, a, da LC n.º 343/2008, e no art. 66, III, do Código Florestal),
denota-se claramente que a decisão não enfrentou os argumentos levantados pelos, ora, Autores quanto à ausência de danos, reparação e regularidade ambiental, devido à aquisição, com posterior doação ao Poder Público, de imóvel localizado no interior de UC, pendente de regularização fundiária”
(
sic
– ID. 114677466 - Pág. 24).

Assinalam, ainda, que o acórdão deixou de enfrentar as seguintes teses (
sic
– ID. 114677466 - Pág. 25/26), quais sejam:

“a) ao acolhimento integral da desoneração firmada com a SEMA pelo Termo de Compromisso 001/2008, sobre a compensação de área de reserva legal (doação de UC), cuja reserva legal estava convertida em 2004, com supedâneo no artigo 79-A da Lei 9.605/98;

b) a obediência ao artigo 14, §1° do Código Florestal, da força imediata do protocolo da documentação exigida para a análise da localização da área de Reserva Legal, resultando na impossibilidade de restrição de direitos;

c) Do tratamento do Código Florestal quanto ao período entre a publicação da Legislação Florestal nova e a implantação do PRA em cada Estado, conforme §4 do art. 59 do Código Florestal (...);

d) Da força absoluta sobre a assinatura do Termo de Compromisso, quanto à suspensão das sanções decorrentes das infrações cometidas antes de 22 de julho de 2008, conforme o §5° do art. 59 e artigo 60 do Código Florestal: (...);

e) A validade dos Termos de Compromisso firmados anteriormente ao PRA, CAR e Código Florestal, conforme o artigo 56 do Decreto 420/2015: (...)

f) A inexistência de obrigação legal de recompor/reflorestar a área de RL degradada, configurada como consolidada, nos termos do artigo 66, III, do Código Florestal, bem como do artigo 12, III, a da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso n° 343/2008;

g) A ausência de Dano Ambiental, frente a regularidade ambiental e implantação do marco legal;

h) O reconhecimento sobre a degradação da área de reserva legal no montante de 516,8319ha;

i) Ao documento protocolado em 20/05/2019, durante o período de vista do 2° vogal, quanto ao Ofício 011/SUGF/SEMA-MT/2019, sobre a inexistência de pendências quanto ao procedimento administrativo de regularização ambiental, bem como com a menção clara sobre a responsabilidade do órgão ambiental quanto a demora na conclusão do procedimento”

Defendem, quanto à possibilidade de reconhecimento da perda do objeto da Ação Civil Pública se comprovados os protocolos do PRAD (Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas) e da LAU (Licença Ambiental Única), que, mesmo de forma extemporânea, o órgão julgador deixou de seguir a jurisprudência deste Tribunal de Justiça sem demonstrar a existência de distinção do caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Questionam como se deu o enfrentamento da extensão da área de reserva legal degradada, porquanto fixada
“(...) área superior ao estabelecido como objeto da ACP (Relatório Técnico 183/DUD/SEMA/SINOP/11), debatido no processo (conforme a proposta de TAC juntado ao processo) e comprovado documentalmente” (
sic
– ID. 114677466 - Pág. 29)
,
bem como os fundamentos que levaram a manutenção do valor indenizatório, uma vez que
“(...) ainda que reduzido a extensão da área degradada, o valor da condenação em danos morais e materiais de R$ 200.000,00 não foi alterado”

(
sic
– ID. 114677466 - Pág. 31).

Destacam, nesse contexto, que
“(...) o acórdão rescindendo violou manifestamente as seguintes normas jurídicas: a) Art. 3°, IV, da Lei 12.651/2012; b) Art. 14 da Lei 12.651/2012; c) Art. 59 da Lei 12.651/2012; d) Art. 60 da Lei 12.651/2012; e) Art. 66 da Lei 12.651/2012; f) Art. 3º da Instrução Normativa n°. 02/MMA/2014; g) Art. 56 do Decreto do Estado de Mato Grosso 420/2015; h) Art. 12, inciso III, letra a, da Lei Complementar 343/2008, do Estado de Mato Grosso”

(
sic
– ID. 114677466 - Pág. 32).

Afirmam, ainda, que
“(...) o acórdão rescindendo violou manifestamente as normas contidas nos artigos 933, §2°, 435, 493 e 1.014, todos do Código de Processo Civil, ante a negativa da análise de prova produzida posteriormente sobre fatos novos
(ou seja, a petição protocolada 06 (seis) meses antes do julgamento final, durante o período de vista do 2º vogal),
violando o dever da análise de questões supervenientes trazidas durante o período de vista” (
sic
– ID. 114677466 - Pág. 48).

Relevam que, ao impor a recomposição da área degradada de reserva legal consolidada, conforme o art. 3º, inciso IV, da Lei n.º 12.651/2012, o acórdão impugnado deixou de observar as premissas firmadas pelo STF na ADC 42/DF e no art. 927, I, do CPC.

No que tange à
obtenção de prova nova (art. 966, inciso VII, do CPC)
, alegam que,
“(...) ante a juntada demasiadamente posterior de petição protocolada seis meses antes do julgamento final, somado ao indeferimento do pedido de nulidade de julgamento e da coisa julgada, restou aos Autores prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável” (
sic
– ID. 114677466 - Pág. 51).

Por fim, asserem que o acórdão incorreu em 02 (dois)
erros de fato (art. 966, inciso VIII, do CPC),
a saber: a)
“o primeiro funda-se em admitir como Dano Ambiental, a degradação de reserva legal antes do marco de 22 de julho de 2008, cuja legislação ratifica como área consolidada”;
b)
“o segundo erro de fato é cometido com o estabelecimento no acórdão da área de 715,1786ha como a área degradada de reserva legal”,
uma vez que
“a área de reserva legal degradada, objeto da ACP, funda-se no total de 516,8319 ha” (
sic
– ID. 114677466 - Pág. 48 e 58).

Assim, assinalando que o
periculum in mora
decorre do fato de que se afigura iminente a expropriação de valores e/ou bens dos autores, postulam, liminarmente,
“(...) que seja suspenso o cumprimento do acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (TJMT), na Ação Civil Pública 0006355-18.2011.8.11.0015, cuja execução definitiva fora proposta por meio das demandas 1022050-43.2021.8.11.0015 e 1022054-80.2021.8.11.0015 – Segunda Vara Cível da Comarca de Sinop/MT”.

No mérito, almejam
“(...) a rescisão do acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (TJMT), na Ação Civil Pública 0006355-18.2011.8.11.0015 e o rejulgamento da causa, consoante o disposto no art. 968, I do CPC, com o RECONHECIMENTO:

a) da área de reserva legal degradada como área consolidada, consoante o disposto no art. 3°, IV da Lei 12.652/2012;

b) da perda da classificação de reserva legal da área consolidada, objeto da ACP;

c) da extensão da área de reserva legal degradada no total de 516,8319ha, montante este tido como ponto incontroverso e comprovado nos autos;

d) da suficiência e cumprimento das obrigações legais referentes a regularização ambiental;

e) do cumprimento da obrigação frente ao termo de compromisso protocolado e firmado sobre a compensação da reserva legal degradada (antes de 22.07.2008), com a aquisição e posterior doação de imóvel localizado no interior de UC, pendente de regularização fundiária;

f) da análise do Parecer técnico e TCC 1549/2021;

g) da análise do teor do Ofício 011/SUGF/SEMAMT/2019, documento protocolado em 20/05/2019, durante o período de vista do 2° vogal, reconhecendo a imputação ao órgão ambiental sobre a responsabilidade da morosidade do processo, bem como a ausência de pendências;

h) da inexistência de dano moral ambiental;

i) da inexistência da obrigação de indenizar;

j) da inexistência de dano material ambiental;

k) da inexistência da obrigação de recompor a reserva legal degradada em área consolidada”.

O pedido liminar foi
deferido,
conforme decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Alexandre Elias Filho, então juiz relator convocado, nos seguintes termos (ID. 122656976):

“(...)
Decido.

Inicialmente, registre-se que, a teor do art. 969 do Código de Processo Civil, a suspensão do cumprimento da decisão rescindenda quando da propositura da ação rescisória configura medida de todo excepcional, cabível apenas se demonstrada a presença dos pressupostos exigíveis à concessão da tutela provisória pleiteada, a saber, a probabilidade da existência do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

No caso em estima, verifica-se, em breve análise, que os referidos requisitos se encontram presentes.

A despeito da pluralidade de teses invocadas e da impossibilidade de se realizar, em sede de cognição sumária, aprofundada incursão nas temáticas aventadas,
vislumbra-se, a princípio, potencial violação à norma jurídica relativa ao dever de fundamentação no acórdão impugnado, particularmente no que toca à tese relativa ao direito de compensação da reserva legal na modalidade de desoneração.

Com efeito, o acórdão impugnado versa acerca da modalidade de desoneração do dever de recompor ou regenerar a reserva florestal mediante depósito em dinheiro do valor correspondente à área de reserva legal degradada, todavia, a tese invocada nos autos originários e no recurso de apelação referia-se à compensação mediante doação ao Poder Público de área localizada no interior de unidade de conservação de domínio público pendente de regularização fundiária, conforme Termo de Compromisso de Compensação na Modalidade de Desoneração n. 001/2008.

Demais disso, à primeira vista, constata-se possível ofensa ao regramento disposto no art. 933 e §§ do Código de Processo Civil, haja vista que não foi examinado pelo órgão julgador a petição em que o requerente juntara ofício emitido pela SEMA/MT, em que se atestou, às expressas, que ele demonstrou interesse em cumprir com as pendências solicitadas no Termo de Compromisso, não devendo ser responsabilizado pela sua pendência.

Ora, considerando que a Ação Civil Pública se firmou no suposto desinteresse dos requerentes de dar cumprimento ao Termo de Compromisso referido, deduz-se que o documento emitido pelo órgão ambiental é, em tese, relevante para o deslinde da causa, de sorte que, ao que parece, impunha-se seu exame e sua consideração no julgamento do recurso.

Se não bastasse, verifica-se eventual equívoco quanto à extensão da área degradada, uma vez que a inicial da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público é clara quanto ao “desmatamento ilegal de 516,8319 ha”, ao passo que o acórdão fala em 715,1786 hectares, o que, ao menos em tese, pode ter influído no resultado do julgamento, máxime no que tange ao
quantum
indenizatório.

Nesse contexto, constata-se, nesta etapa, a probabilidade do direito invocado nos termos alinhavados supra, bem como o perigo de dano, ante a iminência de se efetuar a cobrança da indenização imposta e da obrigação de fazer em razão do ajuizamento das respectivas execuções e das implicações práticas decorrentes, sem perder de vista que a medida liminar pleiteada não se revela irreversível, limitando-se à mera suspensão do cumprimento do acórdão, donde não se vislumbra efetivo prejuízo ao requerido.

Ante o exposto,
defiro
o pedido por tutela liminar para determinar a suspensão do cumprimento do acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal na Ação Civil Pública n. 0006355-18.2011.8.11.0015 (Apelação n. 69716/2017), cuja execução definitiva tramita nos autos n. 1022050-43.2021.8.11.0015 e n. 1022054-80.2021.8.11.0015 na Segunda Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, até o julgamento de mérito da presente ação.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 25 de março de 2022.

Alexandre Elias Filho

Relator Convocado” (grifo nosso)

Em sede de
contestação (ID. 125510694),
o Ministério Público do Estado de Mato Grosso alega a inadmissibilidade do uso da via rescisória para revisitar o mérito da lide e forçar a reanalise da matéria já apreciada na ação originária (sucedâneo recursal).

No mérito, aduz que
“(...) a temática da desoneração não foi inovada, ao contrário do que tentam fazer crer os particulares, pois já haviam pleiteado a desoneração da reserva legal desde o processo administrativo. Desse modo, se os requerentes não contestaram matéria arguida desde a inicial da Ação Civil Pública, houve preclusão total da matéria”
, (
sic
– ID. 125510694 - Pág. 4), logo, incabível a discussão pela presente via.

No que concerne à suposta violação da
“norma jurídica capitulada pelos artigos 3º, IV, 14, 59, 60 e 66, da Lei Federal 12.651/2012, bem como art. 3º da Instrução Normativa nº 02/MMA/2014, art. 56 do Decreto estadual 420/2015 e art. 12, III, “a” da Lei Complementar 343/2008”,
destaca que
“(...) todos os argumentos foram devidamente debatidos nos autos e explicitados acima, versando sobre a não possibilidade em se consolidar a área degradada, o não cumprimento do TAC, os quais se desmembraram em dois TCC, sendo que até hoje não se há notícia de seu cumprimento e a desoneração que não chegou em seu cumprimento integral”
(
sic
– ID. 125510694 - Pág. 9).

De outro lado, diz que não se pode admitir a alegação de documento novo,
“(...) já que os requerentes a todo momento se reportam a documentos antigos que já foram utilizados no processo originário, datados de 2019”
(
sic
– ID. 125510694 - Pág. 10).

Os autores apresentaram
impugnação à contestação (ID. 142590657),
insistindo que
“(...) o instituto desoneração por compensação fora tratado no processo e, além disso, fora equivocadamente utilizada como fundamento do acordão. Além disso, os requerimentos do órgão ambiental foram atendidos, conforme comprovado pelo Ofício e Parecer juntados e não apreciados. Ademais, conforme documentos juntados houve a inscrição no CAR e adesão ao PRA em cumprimento da legislação ambiental. Quanto aos demais argumentos, todos encontram-se rebatidos na exordial”.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
improcedência
da ação rescisória (ID. 145373666).

Empós, aberta a oportunidade de as partes especificarem provas a que se pretende produzir, o Ministério Público manifestou-se pela desnecessidade de produção de provas e pugnou pelo julgamento antecipado da lide (ID. 148071187), ao passo que os autores deixaram transcorrer o prazo sem manifestação, consoante certidão disponível no ID. 151047678.

Nas razões finais (ID. 151488687),
o
Parquet
requer que a demanda seja julgada improcedente pela inexistência dos requisitos da ação rescisória, e a imposição da multa prevista no art. 968, II, do CPC.

Por fim, os requerentes pugnam pela procedência da demanda e dos pedidos (ID. 152741692).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Colenda Turma:

Como relatado, trata-se de
AÇÃO RESCISÓRIA
proposta por
ERVILIO GALINA
e
JOÃO CARLOS DAMACENA
em desfavor do
MINISTÉRIO PÚBLICO,
com fundamento no
art. 966, incisos V, VII, VIII, do Código de Processo Civil
, visando rescindir acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, deu provimento parcial ao Recurso de Apelação n.º 69716/2017 interposto nos autos da “Ação Civil Pública Ambiental”.

Extrai-se dos autos que,
em 12.07.2011
, o Ministério Público ajuizou Ação Civil Pública contra Ervilio Galina e João Carlos Damacena, com o objetivo de
“(...) CONDENAR OS REQUERIDOS À RECOMPOSIÇÃO DAS ÁREAS DE RESERVA LEGAL DEGRADADAS, observada a legislação aplicável, o que deverá ser feito após a aprovação do PRAD – Plano de Recuperação de Área Degrada -, pelo órgão ambiental competente para tanto, em prazo a ser estipulado por esse r. juízo, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), e AO RESSARCIMENTO DOS DANOS MATERIAIS E IMATERIAIS causados ao meio ambiente a serem arbitrados por esse r. Juízo e destinados ao Fundo Estadual de reparação dos danos ambientais, com supedâneo no art. 13 da Lei nº 7.347/85, a ser fixada após dados de avaliação coletados por profissionais, com a constatação do grau de impacto da lesão e consequências para o meio ambienta regional, sendo revertida ao fundo previsto no dispositivo referido”
(cf. petição inicial de ID. 114667487).

No dia 12.07.2016,
os pedidos foram julgados
procedentes
pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Sinop para
“(...) condenar os réus
Ervílio Galina
e J
oão Carlos Damacena,
à obrigação de fazer consistente na recomposição das áreas de reserva legal degradadas – salvo em caso de impossibilidade da recomposição,
devidamente atestada pelos órgãos ambientais,
mediante comprovação nos autos -, observada a legislação aplicável, comprovando o protocolo do Plano de Recuperação de Área Degrada – PRAD no prazo de
até 03 (três) meses,
sob pena de multa diária de R$ 5000,00 (quinhentos reais), até o limite de 100 (cem) salários-mínimos” e “concomitantemente, condeno os réus, “pro rata”, ao pagamento de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) a título de ressarcimento de danos materiais e imateriais, os quais deverão ser acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ) – 04.9.2004 – e correção monetária com base no INPC, a partir do arbitramento”
(cf. sentença de ID. 114667491 – destaques no original).

Em consulta ao sistema eletrônico pertinente, constata-se que, em
20.10.2016
, foi dado provimento aos embargos de declaração para sanar a omissão e esclarecer qual o critério utilizado para fixação do montante indenizatório, confira-se:

“(...) Pois bem. Na espécie, com o desmatamento de 516,8319ha do imóvel rural “Fazenda Concórdia” (matrícula nº 5.471 do CRI local), os réus causaram um dano ambiental equivalente a R$ 2.584.159,50 (dois milhões, quinhentos e oitenta e quatro mil, cento e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos), consoante Extrato de Termo de Compromisso de Compensação de área de Reserva Legal Degradada na Modalidade Desoneração nº 001/2008, datado de 14.01.2008 (f. 521).

Os réus, de livre e espontânea vontade, subscreveram o referido TCCD (fls. 489/492) – ressalte-se, há mais de 08 (oito) anos atrás – reconhecendo que o dano ambiental causado totalizava, à época, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por hectare de reserva legal degradado, consoante Cláusula Quinta, § 2º,
in verbis:

“§ 2º - O descumprimento do pactuado nesta cláusula segunda acarretará aos compromissados o pagamento de R$ 2.584,159,50 (dois milhões quinhentos e oitenta e quatro mil cento e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos), correspondentes a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada hectare de reserva legal degradada, a título de cláusula penal” [sic, f. 490].

Contudo, o TCCD 001/2008 é referente apenas ao desmatamento de 516,8319 hectares de reserva legal, sendo que o total de área desmatada pelos réus (reserva legal e vegetação nativa), consoante autuações nº 44787/SEMA (04.9.2004) e nº 268046/IBAMA (01.7.2005), totaliza 1.199,93 hectares.

Caso aplicado o referido valor de dano ambiental (R$ 5.000,00) para cada hectare de área desmatada pelos réus (1199,93ha), teríamos o total de R$ 5.999.650,00 (cinco milhões, novecentos e noventa e nove mil, seiscentos e cinquenta reais).

Nessa situação, embora a área total desmatada pelos réus seja 1.199,93 ha (e não apenas 516,8319 ha), em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e à condenação dos réus à recomposição de áreas degradadas,
ao invés de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), foi fixado o valor de R$ 166,67 (cento e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos – menos de 4% de R$ 5.000,00) – por hectare desmatado pelos réus, totalizando R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) a título de danos materiais e imateriais.

Quanto à alegação de que “sendo o abatimento dos danos materiais e imateriais uma consequência da regularização ambiental, não haveria necessidade de se deferir ao embargante o direito assegurado no Novo Código Florestal, conforme apontado às fls. 711/719, em razão do advento da legislação superveniente?” [
sic
, f. 735], trata-se de matéria já pronunciada na sentença hostilizada, sendo eventual irresignação do réu Ervílio Galina passível de recurso próprio, diverso de embargos de declaração.

Por todo o exposto, com fundamento no art. 1.022, II, do CPC, conheço e dou provimento aos embargos de declaração opostos em 27.7.2016 (fls. 731/737), somente para sanar a omissão da sentença proferida em 12.7.2016 (fls. 723/730) e esclarecer qual o critério utilizado para fixação da indenização dos danos ambientais materiais e imateriais em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), mantendo o ato decisório incólume em seus demais termos e determinando o seu integral cumprimento.” (grifo nosso)

Inconformado, o requerido ERVILIO GALINA interpôs apelo (ID. 114667492), e esta Egrégia Corte,
em 19.11.2019
, por unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação n.º 69716/2017,
“(...) tão somente para considerar como área desmatada a quantidade de 715,1786 hectares, não modificando, entretanto, o valor da condenação, porquanto, sendo incontestável tratar-se desmatamento ilegal e provado o dano, ainda que tenha havido o alegado deferimento para a compensação por desoneração, a reparação na modalidade de indenização se impõe”
(ID. 114667477).

Verifica-se que após a confecção e publicação do acórdão, na data de
29.01.2020
, foi anexada da petição protocolizada sob n.º 35032/2019, em 28.05.2019, pelo patrono de ERVILIO GALINA requerendo a juntada de novos documentos, quais sejam, o Ofício n.º 011/SUGF/SEMA-MT/2019 (cf. ID. 114667482).

Na sequência, em
26.08.2020
, foi anexada a petição registrada sob o n.º 13715/2020, datada de 26.03.2020, também subscrita pelo advogado do apelante/requerente, sendo apresentado o pedido de nulidade de julgamento (cf. ID. 114667481).

A arguição de nulidade foi afastada pelo Excelentíssimo Dr. Gilberto Lopes Bussiki, então relator convocado, nos seguintes termos (ID. 114667484):

“VISTOS...

Cuida-se de pedido de nulidade de julgamento, feito por meio de simples petição (fls. 1199-1213-TJ), onde o apelante sustenta ter requerido a juntada de novos documentos, durante o período do julgamento do feito, mas que fora juntada tardiamente, o que teria impossibilitado a análise pelo colegiado, repercutindo em prejuízo para a defesa.

O pedido, no entanto, não procede.

Com efeito, consta que, de fato, o apelante protocolou petição pleiteando a juntada de novos documentos antes de ter encerrado o julgamento. No entanto, como o próprio admite, o julgamento estava suspenso apenas em razão de pedido de vista do 2º Vogal, ou seja, a juntada de novos documentos estava preclusa.

Outrossim, o motivo da juntada posterior ao protocolo, foi justamente porque o processo estava sob julgamento, logo, qualquer petição protocolada, neste período, fica na secretaria, aguardando os autos, para juntada.

Assim, sem qualquer juízo de valor relativo ao conteúdo ou veracidade dos documentos que o apelante pretendia juntar, o certo é que tais documentos trazem questões de fato e de direito superveniente ao início do julgamento. Logo, uma simples petição não é a via hábil para pleitear nulidade do julgamento, sobretudo porque a situação não diz respeito à possíveis máculas no devido processo legal ou questões de ordem pública, que pudesse permitir a análise a qualquer tempo ou a arguição de nulidade.

Isso posto, indefiro o pedido, devendo o apelante se valer do meio processual próprio, para pleitear o que entende de direito.

Intime-se.

Cumpra-se, com a devida baixa do feito.

Cuiabá, 16 de junho de 2021.

Gilberto Lopes Bussiki

Relator Convocado” (grifo nosso)

Empós, foi certificado o trânsito em julgado do acordão no dia
11.08.2021
(cf. certidão de ID. 114667480).

Por fim, ajuizadas as ações de cumprimento das obrigações dispostas no título executivo judicial, quais sejam:
Obrigação de fazer (proc. n.º 1022050-43.2021.8.11.0015)
, em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop (ID. 114674955) e a
Obrigação de pagar (proc. nº 1022054-80.2021.8.11.0015)
, em tramite na 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop (ID. 114674957).

Como é cediço, a ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no artigo 966, do Código de Processo Civil, em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

Justamente pelo caráter específico e excepcional da medida, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a
“ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, visando à mera rediscussão do mérito da causa, dado seu caráter excepcional”
(STJ, AR n.º 5.696/DF, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 28.06.2018, DJe 07.08.2018), ou seja, em outros dizeres, a
“ação rescisória não é sucedâneo recursal e não se presta a corrigir eventual injustiça da decisão”
(STJ, AgRg no REsp n.º 1119541/PI, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05.05.2016, DJe 17.05.2016).

Logo, conclui-se que não é possível o manejo da ação rescisória para corrigir eventual injustiça da decisão rescindenda ou eventual reexame de prova.

Feitas essas digressões, passo a análise do mérito da ação rescisória.

1. DA VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA (ART. 966, V, DO CPC):

Sobre o tema, a Corte Superior assentou que:
“(...)
por manifesta violação à norma jurídica, deve ser entendida apenas a interpretação insustentável do princípio ou da regra.”

(STJ, Tutela Provisória n.º 1.800/SP, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10.04.2019, DJe 06.05.2019).

Em outras palavras, a ação rescisória proposta com fundamento no referido inciso,
“(...) pressupõe violação frontal e direta de literal disposição de lei, de forma que seja possível extrair a ofensa legal do próprio conteúdo do julgado que se pretende rescindir.”
(STJ – REsp 1633636/RS, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22.11.2016, DJe 30.11.2016).

A doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery ensina que em tal caso, a decisão é rescindível, quando a violação apontada pela parte autora
“seja visível, evidente - ou, como certa vez se manifestou o STJ a respeito, pressupõe-se que 'é a decisão de tal modo teratológica que consubstancia o desprezo do sistema de normas pelo julgado rescindendo”
(
in
Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: RT, 2016, p. 2055).

Por sua vez, Theotônio Negrão
in
Novo Código de Processo Civil, 48ª ed., Ed. Saraiva: 2017, p. 864, leciona que:

“Para que a ação rescisória fundada no art. 485, V, do CPC prospere, é necessário que a interpretação dada pelo
decisum
rescindendo seja de tal modo aberrante que viole o dispositivo legal em sua literalidade. Se, ao contrário, o acórdão rescindendo elege uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não merece vingar, sob pena de tornar-se recurso ordinário com prazo de interposição de dois anos”.

Com efeito, a manifesta violação de norma jurídica apta a motivar a procedência da pretensão rescisória, dá-se quando houver, no processamento e no julgamento da ação original, clara ofensa à norma jurídica; ofensa essa constatável de plano, da simples leitura da norma e de sua comparação com o conteúdo dos autos, e sem qualquer esforço interpretativo.
Situação não evidenciada na hipótese em apreço.

Em que pesem os argumentos apresentados, o que se percebe é que a parte autora invoca uma série de dispositivos legais, afirmando-os violados, mas discute, especialmente, matéria fática, tentando demonstrar a ausência de responsabilidade em decorrência do desmate ilegal de área de reserva legal por se tratar, na sua concepção, de área consolidada, nos termos do
art. 3º, inciso IV, da Lei n.º 12.651/2012.

A sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Mario Augusto Machado, juiz de direito da 2ª Vara da Comarca de Sinop, MT, assevera que (ID. 114667491):

“(...) A ação Civil Pública foi ajuizada com o intuito de reparar os danos ambientais, materiais e imateriais, causados pelos réus com desmatamento ilegal dentro de seu imóvel denominado “Fazenda Concórdia” (Matrícula nº 5.471 do CRI local
),
sendo absolutamente desnecessária a inclusão de órgãos ambientais no polo passivo da ação, sobretudo diante da independência das esferas cível, criminal e administrativa, e considerando que os próprios réus “reconhecem a ocorrência da degradação de 516,8319 hectares, correspondentes a 52,71% da reserva legal da matrícula 5471, do imóvel denominado Fazenda Concórdia, situado no Município de Santa Carmem” [sic, f. 489].

(...)

Na resposta apresentada em 16.11.2011 (fls. 277/658), o réu Ervílio Galina arguiu preliminarmente a carência da ação, sob o argumento de que já foi promovida a regularização ambiental e pela “ausência de decisão administrativa definitiva relativa aos processos dos autos de infração” [sic, f.293], reiterada por João Carlos Damacena, em 21.11.2011 (fls. 659/674).

A reparação de dano ambiental é perfeitamente possível, nos termos dos arts. 255,
“caput”,
da CF c.c. 186, 187 e 927 do CC, preenchendo a inicial,
in casu,
todos os requisitos do art. 319,
“caput”,
do CPC, não havendo que se falar em indeferimento da petição inicial.

Ao contrário do que alegado pelos réus, até o momento não foi comprovada a reparação do dano ambiental por qualquer modalidade. Ao invés disso, limitam-se a afirmar que o procedimento administrativo ainda não foi concluído, devendo-se considerar cumprida a obrigação.

Ora, se os próprios réus afirmam que o procedimento administrativo ainda não foi concluído, é ilógico presumir o cumprimento da obrigação.

Pelo contrário, dessume-se que não houve desoneração ou a recuperação da área de reserva, pois a inadimplência dos réus está expressamente consignada na “ficha de conferência” do processo administrativo nº 312778/2006-SEMA (fls. 402/404), razão pela qual assiste razão ao Ministério Publico quanto ao ajuizamento de Ação Civil Pública para reparação dos danos ambientais causados por eles.

Quanto à necessidade de conclusão de eventual procedimento administrativo para ajuizamento da Ação Civil Pública, as esferas civil, criminal, e administrativa são absolutamente independentes, ou seja, uma absolvição criminal não enseja, necessária e compulsoriamente, a absolvição cível e administrativa. Em cada esfera, há o procedimento adequado para a responsabilização pelos danos ambientais, não guardando qualquer vinculo entre si.

(...)

Na espécie, conforme Relatório Técnico 183/DUD/SEMA/SINOP/11 (fls. 56/69), os réus suprimiram 516,8319 ha da área de reserva legal do imóvel rural (fazenda Concórdia) descrito na matrícula nº 5.471 do CRI local (fls. 92/93), com uma área total de 980,40 ha, desmatamento também 715,1786 ha – e, posteriormente 683,10ha de vegetação nativa, tudo sem prévia autorização do órgão ambiental competente.

(...)

Além disso, os réus não se desincumbiram do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), afastando sua responsabilidade civil ou sequer comprovando a reparação do dano ambiental para eventual compensação com os danos materiais.

Pelo contrário, no Termo de Compromisso de Compensação na Modalidade de Desoneração nº 001/2008, firmado em 14.01.2008 (f. 488), os réus confessaram e
“a ocorrência da degradação de 516,8319 hectares, correspondentes a 52,71% da reserva legal da matrícula 5471, do imóvel denominado Fazenda Concórdia, situado no Município de Santa Carmem” [sic, f. 489].

Com efeito, embora os réus tenham firmado o referido TCCD com Estado de Mato Grosso, até o momento
não cumpriram
as obrigações pactuadas (f. 404) – o que, ressalta-se, produziria efeitos na esfera administrativa e
eventual
abatimento com os danos materiais requeridos na inicial -, sendo que o processo administrativo nº 312.778 tramita desde 2006 e foi sucessivamente remetido ao arquivo provisório aguardando providencia deles (fls. 350/658).

(...)

Além disso, na espécie, o dano ambiental resta satisfatoriamente comprovado pelos Autos de Infração nº 44787 (04.9.2004, f. 36), 268046 (01.7.2005, f. 142), Relatório Técnico nº 183/DUD/SEMA/SINOP/11 (fls. 56/69).

Concomitantemente, evidenciado o dano ambiental, resta consubstanciado o nexo de causalidade com a conduta dos réus e, por conseguinte, caracterizada a sua responsabilidade civil.

(...)”

Por sua vez, o acórdão rescindendo aponta que não merece prosperar a irresignação do apelante, pois,
“(...) apesar de alegar que já estava num processo de licenciamento da área, ou mesmo que já esteja de posse da LAU, este fato não é suficiente para afirmar a reparação dos danos, que, aliás, são decorrentes do desmatamento realizado 04 (quatro) anos antes do licenciamento”.

Outrossim,
“o argumento de que a área deve ser considerada consolidada, em razão do desmate ter ocorrido antes de 22/07/2008 também não procede, seja porque não basta a alegação de forma isolada, seja porque como justificou o Magistrado sentenciante:
“[...]
a alegada inviabilidade do reflorestamento não está comprovada nos autos; pelo contrário, deverá ser eventualmente constatada pelos órgãos ambientais com o protocolo de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas
– PRAD (art. 5º da Instrução Normativa n.º 04/2011-IBMA)
[...] (destaquei).”

“Ademais, em que pese a alegação de que foi firmado o TCCD com Estado de Mato Grosso, até o momento da sentença não haviam provas de que tenham sido cumpridas as obrigações pactuadas (fl. 404),
logo,
“em suma, não vejo respaldo legal para afastar a condenação imposta ao apelante de reparação do dano. Há apenas, como dito, a incorreção na sentença quanto ao percentual da área, conforme também admitido pelo próprio autor da ação”.

Conforme destacado pelo Ministério Público, é certo que o Código Florestal não excluiu a responsabilidade de reparação dos danos ambientais alcançados por situações já consolidadas, conforme precedentes do STJ, e reiterado por este Sodalício.

Com efeito, o artigo 59, § 4º, da Lei n.º 12.651/2012
não

anistiou ou extinguiu ilícitos administrativos praticados
antes do dia 22 de julho de 2008.

Destarte, há que ocorrer adesão formal ao programa, assinatura de um termo de compromisso, adesão ao Cadastro Ambiental Rural e recuperação dos danos, mediante o cumprimento do compromisso. Somente após toda esta tramitação é que se entenderá que a multa foi convertida em serviços ambientais. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. DANO AMBIENTAL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELO IAP. ATIVIDADES AGROSSILVIPASTORIS EXERCIDAS ÀS MARGENS DO RIO ARROIO E SEUS AFLUENTES ANTES DE 22 DE JULHO DE 2008.
ART. 59, §§ 4º e 5º, DA LEI 12.651/2012 (NOVO CÓDIGO FLORESTAL). INEXISTÊNCIA DE ANISTIA.

1. Tratam os presentes autos de ação anulatória ajuizada por particular contra o Instituto Ambiental do Paraná pleiteando a anulação do Auto de Infração aplicado em decorrência de infrações ambientais cometidas antes de 22 de julho de 2008.

2. O STJ entende que o art. 59, § 4º, da Lei 12.651/2012 não anistiou ou extinguiu ilícitos administrativos praticados antes 22.7.2008. O acórdão recorrido está, portanto, dissonante da jurisprudência segundo a qual se acham preservados autos de infração e sanções aplicadas (art. 59 do novo Código Florestal).
Nesse sentido: REsp 1.549.326/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31.5.2016; AgRg no REsp 1.313.443/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 12.3.2014; PET no REsp 1.240.122/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 19.12.2012; AgInt no REsp 1.419.098/MS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 21/5/2018; AgInt no REsp 1.642.068/MG, Rel.Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18/6/2019; REsp 1.510.485/MS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 21/2/2019; AgInt no REsp 1.572.257/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 17/5/2019).

3. Como deixa claro o art. 59, §§ 4º e 5º, do novo Código Florestal, o legislador não anistiou geral e irrestritamente as infrações ou extinguiu a ilicitude de condutas anteriores a 22 de julho de 2008, de modo a implicar perda superveniente de interesse de agir. Ao contrário, a exigência de recuperação do meio ambiente degradado nas chamadas áreas rurais consolidadas continua em vigor, agora por meio de procedimento administrativo, no âmbito de Programa de Regularização Ambiental - PRA, após a inscrição do imóvel no Cadastro Ambiental Rural - CAR (§ 2°) e a assinatura de Termo de Compromisso (TC), valendo este como título extrajudicial (§ 3°). Apenas a partir daí "serão suspensas" as sanções aplicadas ou aplicáveis (§ 5°, grifo acrescentado). Com o cumprimento das obrigações previstas no PRA ou no TC, "as multas" (e só elas) "serão consideradas convertidas em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente" (§ 5°).

4. Ora, se os autos de infração e multas lavrados tivessem sido invalidados pelo novo Código ou houvesse sido decretada anistia geral e irrestrita das violações que lhe deram origem, configuraria patente contradição e ofensa à lógica jurídica a mesma lei referir-se a "suspensão" e "conversão" daquilo que não mais existiria: o legislador não suspende, nem converte o nada jurídico. Vale dizer, os autos de infração já constituídos permanecem válidos e blindados como atos jurídicos perfeitos que são - apenas a sua exigibilidade monetária fica suspensa na esfera administrativa, no aguardo do cumprimento integral das obrigações estabelecidas no PRA ou no TC.

5. Recurso Especial provido. (REsp 1770374/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 15/09/2020)(grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AOS ARTS. 128, 458 E 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. DANO AMBIENTAL. CONSTRUCÕES EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REVISÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA 83/STJ.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa aos arts. 128, 458, II, e 535, II, do CPC.

2. A Corte local expressamente afastou a aplicação da legislação estadual, aduzindo que a controvérsia se sujeita à aplicação de lei federal, tendo em vista que a área em debate está situada às margens de reservatório de água (represa) destinada à produção de energia elétrica, motivo pelo qual não há falar,
in casu
, em negativa de prestação jurisdicional.

3. Hipótese em que o acórdão recorrido atribuiu ao recorrente a responsabilidade pela restauração da área degredada, porquanto, sendo ele o proprietário do imóvel rural onde está localizada, tinha obrigação de preservá-la.

4. Para atribuir responsabilidade a outrem e excluir o recorrente do polo passivo da demanda, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, visto que a instância a quo utilizou elementos contidos nos autos para alcançar o seu entendimento. Aplicação da Súmula 7/STJ.

5. O acórdão recorrido está em sintonia com o entendimento do STJ, no sentido de que a Lei 12.651/12, que revogou a Lei 4.771/65, manteve a ilicitude dos atos que lhe foram contrários, sujeitando os agentes aos competentes procedimentos administrativos, com vistas à recomposição do dano ou à indenização (art. 59 do novo Código Florestal). Incidência da Súmula 83/STJ.

6. Recurso Especial parcialmente conhecido, e nessa parte, não provido. (REsp 1549326/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 31/05/2016)(grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL - DESMATE ILEGAL - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – INTERVENÇÕES ANTRÓPICAS CONSOLIDADAS ANTERIORMENTE A 22 DE JULHO DE 2008 - ART. 3º, IV, DA LEI Nº 12.651/2012 - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - INOVAÇÃO RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - ANISTIA A INFRAÇÃO DAS NORMAS AMBIENTAIS NOS TERMOS DA LEI Nº 12.651/2012- AUTO DE INFRAÇÃO – LEGALIDADE - IRRETROATIVIDADE DA LEI NOVA (LEI Nº 12.651/2012) - ATO JURÍDICO PERFEITO - INTELIGÊNCIA DO ART. 59 DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

3.
A entrada em vigor da Lei n. 12.651/2012 revogou o Código Florestal de 1965 (Lei n. 4.771), contudo, não concedeu anistia aos infratores das normas ambientais. Em vez disso, manteve a ilicitude das violações da natureza, sujeitando os agentes aos competentes procedimentos administrativos, com vistas à recomposição do dano ou à indenização. Inteligência do art. 59 do novo Código Florestal.

4. A recuperação do meio ambiente degradado nas chamadas áreas rurais consolidadas continua de rigor, agora por meio de procedimento administrativo, no âmbito de Programa de Regularização Ambiental – PRA, após a inscrição - CAR (§ 2º) e a assinatura de Termo de Compromisso (TC), valendo este como título extrajudicial (§ 3º). Apenas a partir daí “serão suspensas” as sanções aplicadas ou aplicáveis (§ 5º, grifo acrescentado). Com o cumprimento das obrigações previstas no PRA ou no TC, “as multas” (e só elas) “serão consideradas convertidas em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente”.

5. O novo Código Florestal não pode retroagir para atingir o ato jurídico perfeito, direitos ambientais adquiridos e a coisa julgada, muito menos para minimizar sem as necessárias compensações ambientais o nível de proteção de ecossistemas frágeis ou espécies ameaçadas de extinção.

(N.U 0004593-02.2013.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023)(grifo nosso)

Além do mais, é imperioso relembrar que a ação foi proposta pelo
Parquet c
om vistas à reparação do dano ambiental e à condenação do responsável à indenização por dano moral coletivo, de modo que impera, nesta sede, a independência das instâncias e o dever constitucionalmente atribuído ao Ministério Público de promover o inquérito civil e a ação civil pública com vistas à proteção do meio ambiente (art. 129, III, da Constituição Federal).

Ressalta-se, ainda, que, segundo a jurisprudência do STJ, a indenização não é para o dano especificamente já reparado, mas para os seus efeitos, especialmente a privação temporária da fruição do patrimônio comum a todos os indivíduos, até sua efetiva recomposição. (STJ, REsp n.º 1.180.078/MG, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02.12.2010, DJe de 28.02.2012).

Sendo assim, não há falar em manifesta violação aos dispositivos suscitados, mas sim mera divergência em relação à interpretação e ao posicionamento jurídico adotado pelo aresto combatido, devendo, prevalecer, por isso, a segurança jurídica representada pelo respeito à coisa julgada.

Por fim, cabe ressaltar que
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada”
(STJ, AgRg no REsp n.º 1.181.273/PB, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 08.05.2014, DJe de 29.05.2014).

2. PROVA NOVA (ART. 966, VII, DO CPC):

Como já visto, os autores sustentam que o Parecer Técnico de Análise da Regularização n.º 1549/2021 (ID. 114667499), bem como o
Ofício n.º 011/SUGF/SEMA-MT/2019 (ID. 114667482), consistem em prova nova e que teriam o condão de lhe assegurar pronunciamento favorável, pois
“(...) com a juntada do documento público supracitado
(isto é, o Oficio da SEMA),
restou comprovado, de maneira absoluta, que os requeridos atuaram sempre no intuito do cumprimento das obrigações de reparação do dano ambiental, sendo que a lentidão do procedimento administrativo se deu em virtude da própria burocracia do órgão estatal”
(
sic
– ID. 114677466 - Pág. 47).

Nesse contexto, acrescentam que o
“(...) TCC-1549/2021, relativo à área desmembrada da matricula, firmado em novembro de 2021, cujo conteúdo ressalta a inexistência de culpa dos proprietários quanto ao andamento, do reconhecimento da quantia exata da área de reserva legal degradada da área desmembrada e da área total, bem como da assinatura do TCC”
(
sic
– ID. 114677466 - Pág. 49).

Nos termos do art. 966, VII, do CPC, a nova prova que deve ser
existente à época da decisão rescindenda
e, por algum motivo maior, era ignorada, ou da qual não pôde fazer uso, capaz de assegurar, por si só, a procedência do pronunciamento jurisdicional.

Fixados esses pontos, impõe-se mencionar, ainda, que, para concretizar o princípio da segurança jurídica, há que se realizar uma interpretação restritiva e que impeça a desconstituição da coisa julgada com base em provas testemunhais ou laudos periciais apenas para que a parte possa ter nova oportunidade de produzir provas contrárias ao material do processo originário.

Não faz sentido reabrir toda a discussão para que a parte, somente depois do trânsito em julgado, produza prova nova, constituída posteriormente para desfazer a decisão que se construiu num ambiente adequado e legítimo.

É por isso que o termo “prova nova” deve ser entendido como prova anteriormente existente, mas somente acessível após o trânsito em julgado.

Como desdobramento dessas assertivas, é certo que o termo prova nova não se refere ao momento da formação desta, pois apenas se considera como prova nova aquela que o autor não tenha tido condições de produzir no processo originário por motivos alheios a sua vontade e à sua disponibilidade, seja porque o desconhecia, seja por não lhe ser acessível durante o processo originário, cabendo, ao a parte autora da ação rescisória comprovar tal impossibilidade de produção anterior da prova.

Na hipótese, vislumbra-se que a prova nova aqui alegada refere-se ao Ofício n.º 011/SUGF/SEMA-MT/2019, datado de
17.04.2019
(ID. 114667482 - Pág. 11/13), juntado na petição protocolizada sob n.º 35032/2019, em
28.05.2019
; e o Parecer Técnico n.º 1549/2021, emitido em
18.11.2021
(ID. 114667499), acostado quando da interposição da ação rescisória, em
14.01.2022.

Oportunamente, urge frisar que a sentença de procedência da ACP foi proferida no dia
12.06.2016
(ID. 114667491), e o julgamento do recurso de apelação teve início em
30.11.2018
, quando lançado o relatório pelo Exmo. Des. José Zuquim Nogueira; na sessão do dia
18.12.2018,
após o voto do Relator, acompanhado pela 1ª vogal convocada (Exma. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves), houve o pedido de vista do Exmo. Des. Luiz Carlos da Costa (2º vogal), e, a apreciação do apelo findou-se em
19.11.2019
(ID. 114667477) e o trânsito em julgado ocorreu no dia
11.08.2021
(cf. certidão de ID. 114667480).

In casu
, em que pesem os argumentos apresentados, é certo que a existência dos supramencionados documentos, por si só, não afasta a conclusão da sentença e do acórdão rescindendo pela configuração do desmatamento ilegal dentro do imóvel rural denominado “Fazenda Concórdia”, situado no Município de Santa Carmem, MT, bem como pela necessidade de recomposição das áreas degradadas cumulado com o ressarcimento pelos danos ambientais materiais e imateriais.

Isso porque o Ofício n.º 011/2019 elaborado pelo Superintendente de Gestão Florestal (SUGF) apenas informa que
“(...) é possível verificar que o processo foi instruído, porém, não atingiu o objetivo de conclusão de análise de deferimento do processo de compensação”,
e que
“o processo encontra-se pendente de análises”.

De outro lado, o Parecer Técnico de Análise da Regularização n.º 1549/2021, comunica que
“(...) o TCC n°001 firmado no ano de 2008, referente a compensação de 516,8319 há
de área de reserva legal, será substituído pelo TCC n°1549/2021, que visa compensar 197,3868 ha de área de reserva legal. Vale ressaltar que houve diminuição relacionado ao quantitativo a ser compensado, considerando que o tamanho da propriedade mudou e as áreas de preservação permanente foram computadas nas áreas de reserva legal, conforme art. 15 da lei 12651 de 2012”,
concluindo que:
“(...) diante do exposto, considerando o cadastro validado em 10/12/2020, as ferramentas
disponibilizadas atualmente pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente – SEMA e a legislação vigente, este projeto está sendo validado para conhecimento e providências quanto à assinatura dos Termos e a propriedade está em processo de Regularização Ambiental”
(
sic
– ID. 114667499 - Pág. 2), constando a “situação da regularização” como validado.

Desse modo, pode-se concluir que a nova prova não comprova à inexistência de dano ambiental ou a ausência de responsabilidade dos requerentes, porquanto a atuação da parte teve clara influência na demora do processo de desoneração.

A propósito, o parecer emitido pelo órgão ambiental faz a ressalva de que:
“(...) que foi apresentado projeto de compensação, todavia o mesmo apresentou
pendências conforme consta no Parecer Técnico 345/SPA/SEMA/2008 (fl. 67-69), Ofício n° 28186/CLPR/SGF/2008 (fl. 73), Ofício n°37144/CLPR/SGF/2009 (fl. 99), Ofício n° 52238/CG/SGF/2010 (fl. 111) e Notificação n°123361/CLPR/SGF/2011. Posteriormente foi apresentado novos documentos, protocolados em 30/11/2011 sob nº 839936/2011 e em 08/08/2016 sob n°377734/2016”.

Não se deve olvidar, ainda, que, como salientado pelo Excelentíssimo MM. Juiz Gilberto Lopes Bussiki, então relator convocado,
“(...) o certo é que tais documentos trazem questões de fato e de direito superveniente ao início do julgamento”,
e
“(...) o apelante protocolou petição pleiteando a juntada de novos documentos antes de ter encerrado o julgamento. No entanto, como o próprio admite, o julgamento estava suspenso apenas em razão de pedido de vista do 2º Vogal, ou seja, a juntada de novos documentos estava preclusa”.

Portanto, não há que se falar na incidência da hipótese do inciso VII, do artigo 966, do Código de Processo Civil.

3. ERRO DE FATO (ART. 966, VIII, DO CPC):

Por fim, a parte autora alega que o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo incorreu em visível erro de fato, por
“
admitir como Dano Ambiental, a degradação de reserva legal antes do marco de 22 de julho de 2008, cuja legislação ratifica como área consolidada”
e no
“estabelecimento no acórdão da área de 715,1786 ha como a área degradada de reserva legal”.

De acordo com a jurisprudência do STJ, a ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas, em quaisquer dos casos, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre ele (art. 966, § 1º, do CPC). (STJ, AgInt no AREsp n.º 2038299 RS, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29.03.2022, DJe 06.04.2022).

Com efeito, não se presta a ação rescisória a impugnar sentença/acórdão em que tenha havido má valoração da prova, ou seja, a desconstituição de decisão sob esse fundamento depende da comprovação de uma percepção equivocada do que consta do caderno processual, e não da que é resultado de uma valoração equivocada da prova efetivamente percebida.

Nesse sentido é a lição de Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero,
in verbis:

“(...) não há como admitir erro de fato para fim de rescindibilidade quando o juiz valorou a prova para decidir sobre fato que foi controvertido.

(...) a afirmação de equívoco judicial sobre uma alegação de fato controvertida não pode abrir oportunidade para a rediscussão do caso, porque nesse caso a ação rescisória prestar-se-ia à rediscussão da prova.”

(Ação Rescisória, Do Juízo Rescindente ao Juízo Rescisória, Ed. Revista dos Tribunais, págs. 258 e 259).

Ademais, não é possível em sede de ação rescisória a rediscussão de matéria já deduzida e enfrentada pelo Poder Judiciário, por assumir a natureza de recurso, o que não é permitido no ordenamento processual.

Dessume-se que a discussão acerca da degradação em área supostamente consolidada está superada, pois tratada no tópico anterior (item 1 – da violação da norma jurídica).

Outrossim, o acórdão rescindendo assinala que
“(...) não vejo respaldo legal para afastar a condenação imposta ao apelante de reparação do dano. Há apenas, como dito a incorreção na sentença quanto ao percentual da área, conforme também admitido pelo próprio autor da ação”,
concluindo, portanto, que esse fato não teria o condão de modificar
“(...) o valor da condenação, porquanto, sendo incontestável tratar-se de desmatamento ilegal e provado o dano, ainda que tenha havido o alegado deferimento para a compensação por desoneração, a reparação na modalidade de indenização se impõe”
(ID. 114667477).

Portanto, não sendo possível de se debater a “justiça ou injustiça da decisão” em ação rescisória, dado que provas e fatos não podem ser reapreciados, a não ser que tenha havido violação às regras que dizem respeito à própria disciplina das provas, sua apresentação, forma e valor probatório, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

Em outras palavras, o eventual erro de julgamento, a má interpretação dos fatos ou das provas contidos no processo originário deveriam ser impugnados por recurso próprio.

Em caso análogo, já se manifestou esta Colenda Turma:

AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE RECONHECEU A EXISTÊNCIA RESPONSABILIDADE CIIVL POR DANO AMBIENTAL DECORRENTE DE DESMATAMENTO ILEGAL SEM AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA COM BASE NO ART. 968, III DO CPC – PREJUDICIALIDADE – EMENDA À INICIAL PARA RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA E RESPECTIVO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO À TÍTULO DE COMPLEMENTAÇÃO DO DEPÓSITO DE 5% DO VALOR DA CAUSA E DE CUSTAS E DA TAXA JUDICIÁRIA – ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS INCISOS III, V, VII E VIII DO ART. 966 DO CPC - INOCORRÊNCIA – UTILIZAÇÃO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – DESCABIMENTO – IMPROCEDÊNCIA.

1. Considerando a complementação pelo Autor do depósito judicial previsto no art. 968, III, do CPC, a preliminar de inadmissibilidade da rescisória resta prejudicada.

2. O enquadramento de determinado
decisum
na conduta descrita no art. 966, III, do CPC, depende de prova incontestável do dolo alegado, e ainda de que tal conduta tenha tido consequência direta no resultado da lide; situação não evidenciada no presente caso.

3. É pacífico o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça de que é vedada a propositura de Ação Rescisória, com fundamento na manifesta violação da norma jurídica, mediante inovação argumentativa, que fora deixada de ser feita no momento oportuno, pois não se trata de via recursal com prazo de dois anos.

4. Nos termos do art. 966, VII, do CPC, a nova prova que deve ser existente à época da decisão rescindenda e, por algum motivo maior, era ignorada, ou da qual não pôde fazer uso, capaz de assegurar, por si só, a procedência do pronunciamento jurisdicional.

5.
In casu
, não tendo a nova prova apresentada pelo Autor comprovado a inexistência de dano ambiental na propriedade rural, não há que se falar na incidência da hipótese do inciso VII, do artigo 966, do Código de Processo Civil.

5. Não é possível em sede de ação rescisória a rediscussão de matéria já deduzida e enfrentada pelo Poder Judiciário, por assumir a natureza de recurso, o que não é permitido no ordenamento processual.

(N.U 1000839-35.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/12/2022, Publicado no DJE 07/12/2022) (grifo nosso)

AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANO AMBIENTAL – CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA NA AÇÃO ORIGINÁRIA - INEXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA – PROVA FALSA – NÃO CONFIGURADA - ALEGAÇÃO DE OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS NOVOS – AFASTADA - IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

A ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no art. 966 do CPC, em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica.

Ocorre o erro de fato quando a sentença admite fato inexistente ou considera inexistente fato efetivamente ocorrido. Também é indispensável que não tenha ocorrido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre o fato, pois, se houve controvérsia na demanda primitiva, a hipótese é de erro de julgamento e não de erro de fato.

Nesse sentido, se pode afirmar que, a decisão de extemporaneidade da peça contestatória, não resultou em sentença baseada em erro de fato, ou seja, o alegado equívoco de contagem do prazo processual, não foi a causa determinante da conclusão a que chegou a sentença de mérito, tampouco, o acordão proferido por este Sodalício. Caberia ao Autor, apesar da contestação ter sido considerada intempestiva, aduzir, em tempo hábil, por meio de recurso cabível, tal irresignação, sob pena de preclusão.

A violação a norma jurídica não pode se confundir com a rediscussão de matéria já julgada, razão pela qual não incide a hipótese do art. 966, V, do CPC, a autorizar a presente demanda.

Permite-se a rescisão de sentença fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou tenha sido provada na própria ação rescisória (art. 966, VI, CPC). É preciso notar que somente cabe a rescisão caso a decisão rescindenda funda-se em outra prova além daquela que se reputa falsa, não há direito à rescisão, pois, afinal, a decisão pode manter-se com base e outro lastro probatório. (Curso de Direito Processual Civil: Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. Vol. 3. 15ª ed., Jus Podivm, p. 585).

Nos termos da jurisprudência do STJ, o
documento novo que propicia o manejo da ação rescisória, fundada no art. 966, VII, do CPC/15, é aquele que, já existente à época da decisão rescindenda, era ignorado pelo autor ou do qual não pôde fazer uso, capaz de assegurar, por si só, a procedência do pronunciamento jurisdicional, o que não é o caso dos autos (AR n.º 5.923/MS, 1ª Seç/STJ, rel. Min. Og Fernandes, DJe 17/10/2018).

Improcedência da Ação.

(N.U 1010311-60.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/05/2020, Publicado no DJE 01/06/2020)(grifo nosso)

Ante o exposto, revogo a liminar outrora concedida, e,
JULGO IMPROCEDENTE

A AÇÃO RESCISÓRIA
,
condenando os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez) por cento sobre o valor da causa (R$ 180.576,72 - cento e oitenta mil e quinhentos e setenta e seis reais e setenta e dois centavos), nos moldes do art. 85, §3º, I, do CPC.

Determino, ainda, o levantamento do depósito prévio, a ser revertido ao Fundo de Apoio do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (FUNAMP) - Lei n.º 7.167/1999.

Isenção de honorários sucumbenciais, nos termos do art.128, § 5º, II, a, da Constituição Federal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023